Tribunal: TJDFT
Processo: 0717667-22.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717667-22.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARMEM LUCIA TOLEDO, MUSA DAYANA TOLEDO, NATALLY RUANNA TOLEDO PIZZA, AQUILLA TOLEDO, TATIANA TOLEDO, HUDSON EMMANOEL TOLEDO, JOAO PAULO TOLEDO PIZZA APELADO: CELIA REGINA TOLEDO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que as partes Ré/Apelantes tiveram o pedido de gratuidade de justiça indeferido na origem e não se insurgiram em grau de recurso. Após a sentença e interposição do recurso de apelação, as partes Rés/Apelantes pugnam novamente pela concessão do beneplácito. Considerando que a gratuidade também pode ser requerida em sede de recurso (art. 99/CPC), determino a intimação das Rés/Apelantes para que, em 15 (quinze) dias, tragam aos autos os contracheques atualizados para comprovarem a alegada hipossuficiência ou os elementos necessários à análise do pedido. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora